Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727134-25.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIO BARBOZA RIBEIRO, RITA DE CASSIA LIMA SILVA, LUCIANE DE LIMA SILVA, MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO, ALTAIR SILVANA DE LIMA SILVA, JOSE EDSON DEMERVAL DE QUEIROZ APELADO: ALTAIR SILVANA DE LIMA SILVA, DARIO BARBOZA RIBEIRO, JOSE EDSON DEMERVAL DE QUEIROZ, LUCIANE DE LIMA SILVA, MANOEL BIZERRA DA SILVA NETO, RITA DE CASSIA LIMA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DÁRIO BARBOZA RIBEIRO e JOSÉ EDSON DEMERVAL DE QUEIROZ contra sentença da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos de ação de inventário. O juízo homologou a desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Quanto à sucumbência, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais e deixou de fixar honorários sucumbenciais. Em suas razões (ID 45571875), os apelantes sustentam que são devidos honorários de sucumbência, pois se trata de jurisdição contenciosa. Requerem, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos de suas razões. Após apresentar suas contrarrazões, os apelados interpuseram recurso de apelação adesiva (ID 45571881) em que requerem a condenação dos apelantes, ora apelados, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Nos termos do art. 1.010, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para contrarrazões quanto ao recurso de apelação adesiva. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator